Tribunal: TJMT
Processo: 1006431-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006431-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[NAIR CORREA OLIVEIRA - CPF: 207.322.281-15 (APELANTE), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA – CONSUMO EXCESSIVO – LEGALIDADE NA COBRANÇA – DESVIO DE RAMAL COMPROVADO - HIDROMETRO CONSTATA REGULARIDADE – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIADE POR ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança se apresenta dentro da legalidade dado o período em que prevaleceu a irregularidade no desvio do ramal de água, ocasionando a substituição do hidrômetro, sem que a apelante comprovasse qualquer irregularidade na leitura após a substituição. Ressalva-se ainda que, a apelante nas razões do recurso sequer rebate com propriedade os fundamentos da sentença, apresentando alegações genéricas.

A suspensão do fornecimento da água não ocorreu devido a ilegalidade por parte da apelada, portanto, não resta configurado o dano moral por ausência de responsabilidade civil da apelada, em razão de não constatada a falha na prestação de seus serviços.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020